Tribunal: TJSP
Processo: 1012408-55.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761577
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012408-55.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes VERUSKA
GERLACH COMPIANI (JUSTIÇA GRATUITA) e OTAVIO HENRIQUE DE BARROS
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012408-55.2019.8.26.0223 -Voto no
2
Voto: 45141
Apelação Cível No: 1012408-55.2019.8.26.0223
Comarca: Guarujá
Apelantes: Veruska Gerlach Compiani e Otavio Henrique de
Barros
Apelado: CLARO S/A
Ação indenizatória por danos material e
moral. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Apelação.
Golpe do Whatsapp. Autora que forneceu
código de acesso ao aplicativo a terceiro.
Linha telefônica que não foi clonada.
Ausência de falha na prestação de serviços
da empresa de telefonia. Honorários recursais. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Otavio Henrique de Barros e Veruska
Gerlach Compiani ajuizaram ação indenizatória contra Claro
S/A. O d. Juízo 'a quo' julgou o feito improcedente [fls.
120/122]. Irresginados, os autores apelaram, buscando a
reforma da sentença e a integral procedência da ação [fls.
125/136]. Após, vieram as contrarrazões [fls. 140/146].
Recurso processado, em seguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012408-55.2019.8.26.0223 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso é desprovido.
Trata-se de ação de indenização ajuizada
pelos autores.
Narram que a autora Veruska Gerlach
Compiani foi retirada de grupo do aplicativo Whatsapp do
qual
participava.
Recebendo
mensagem
de
terceiro
supostamente participante do mesmo grupo, forneceu-lhe
um código para que fosse adicionada novamente ao grupo. A
partir deste momento, o terceiro, passando-se pela autora,
enviou mensagens com pedidos de empréstimos para os
contatos da autora, momento no qual o co-autor depositou
R$1.500,00 em favor dos falsários.
Afirma a autora que, em decorrência do
ocorrido, teve de cancelar seu número anterior e adquirir
novo, momento no qual perdeu todos os seus contatos.
Ainda, sustenta que a fraude só poderia
ter acontecido por meio de clonagem de seu chip,
consistindo em falha no fornecimento dos serviços, sendo de
responsabilidade da ré os danos sofridos.
Requerem a indenização pelos danos
material e moral sofridos.
Em contestação, a ré alega que a fraude
realizada não depende da prestação de seus serviços,
opondo-se
às
pretensões
autorais,
pugnando
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012408-55.2019.8.26.0223 -Voto no
4
improcedência da ação.
O
Juízo
'a
quo'
julgou
a
ação
improcedente, entendendo que não houve falha na prestação
dos serviços da ré.
Irresignados,
os
autores
apelaram,
reafirmando a ocorrência de falha na prestação dos serviços
da ré. Defendem não serem exclusivamente culpados pela
fraude realizada. Requerem a reforma da sentença e a
integral procedência da ação.
Sem razão os apelantes.
Nota-se que, da narrativa dos fatos
contidos na inicial, não se pode imputar à ré a
responsabilidade pelos danos eventualmente decorrentes da
fraude realizada.
A autora informou que, ao ser removida
do grupo, forneceu código de acesso a terceiro
desconhecido, supostamente para adentrar o grupo de troca
de mensagens novamente, momento a partir do qual foram
enviadas as mensagens.
Como bem posto na sentença atacada:
“Nessa senda, duas ações de falsários tem
se destacado no chamado “golpe do whatsapp”: a) bloqueio do
sinal e transferência do número para chip adquirido por
terceiro (“SIN Swap”); b) cadastro do número em outro
aparelho, solicitando o código de segurança que é enviado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012408-55.2019.8.26.0223 -Voto no
5
celular da vítima, posteriormente induzida a informar tal
código ao falsário.” [fls. 121]
De fato, em casos de clonagem de chip
SIN, há defeito na prestação de serviços da operadora
telefônica.
Contudo, no caso em tela, houvesse
clonagem do chip da autora, seria desnecessário que o
terceiro fraudador lhe requisitasse o código, pois o teria
recebido mediante o chip SIN clonado.
Deste modo, impossível imputar à ré,
prestadora dos serviços de telefonia, a responsabilidade por
defeito de segurança do aplicativo pelo qual realizada a
fraude.
Assim,
mantém-se
integralmente
a
sentença atacada.
Sucumbentes os autores também em
sede recursal, majora-se a verba honorária devida em favor
dos procuradores do réu para 20% do proveito econômico
obtivo, o que se faz para remunerar o trabalho adicional
realizado, nos termos do art. 85, §§2o e 11o do CPC.
Ante o exposto, o recurso é desprovido.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica